Tribunal: TJES
Processo: 5004695-15.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-10-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGADA OMISSÃO - MANIFESTO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA
– DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM TAL FINALIDADE – ALEGADA ERROR IN JUDICANDO – NECESSIDADE DE INTERPOR O RECURSO APROPRIADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDO.

1)
Em que pese a alegada “omissão” do julgado, dedicam-se as embargantes – mediante exaustivas 31 (trinta e uma) laudas – a rebaterem cada um dos fundamentos adotados no voto condutor, o que, por si só, contradiz sua alegação de que o julgado não estaria devidamente fundamentado.

2)
As razões de decidir foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente, e vários foram os argumentos adotados para manutenção da decisão agravada, de acordo com o arcabouço probatório constante dos autos, o que é o suficiente para rechaçar a pecha omissiva atribuída pelas embargantes.

3)
Se equivocado o entendimento adotado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício, e sim, em erro de julgamento. Com efeito, o mero inconformismo da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

4)
Tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

5)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
negar

provimento aos embargos de declaração
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004695-15.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KELLY CRISTINA CORREA TABELINI e outros
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Daniela Corrêa Tabelini Altoé
e por
Kelly Cristina Corrêa Tabelini
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 1373878) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
agravo
de instrumento
que interpuseram.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Id 927641, p. 169/171) que, nos
embargos
opostos à
ação de execução
ajuizada por
Banco do Brasil S/A
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelas ora embargantes.

Nas razões recursais (Id 1452426), em síntese, que o acórdão padece de omissão a ser sanada em relação aos seguintes pontos:
(i)
apesar de a decisão recorrida ter denegado a benesse com espeque na insuficiência de provas de sua hipossuficiência, foram carreadas robustas provas da insuficiência econômica que vêm passando;
(ii)
a embargante Daniela possui uma renda mensal média de R$ 2 mil reais, com dívidas e protestos em seu nome que ultrapassam a casa dos R$ 370 mil reais, sem contar as diversas ações judiciais em seu nome, que no total atingem um montante maior que R$ 1.200.000,00 reais, além de suas despesas pessoais e de sua família, tais como internet, conta de energia elétrica, água dentre outras;
(iii)
a embargante Kelly comprovou sua renda mensal sendo de R$ 3 mil a R$ 4 mil reais, dívidas em seu nome que ultrapassam a casa dos R$ 370 mil, bem como existência de diversas ações em seu nome, as quais, somadas, vão além dos R$ 6 milhões de reais, e também informou ao juízo seus gastos mensais e de sua família;
(iv)
é ônus da parte contrária demonstrar o descabimento da concessão do benefício a quem o requer, sendo que o embargado nem sequer apresentou suas contrarrazões ao agravo, tornando-se incontroversas todas as matérias de fato e de direito por elas trazidas;
(v)
sobre a ausência das declarações de IRPF, como meio de indeferimento de pedido de justiça gratuita, já está sedimentado pela jurisprudência que tal documento não é imprescindível à comprovação de renda;
(vi)
a devedora principal (GTN Granitos Ltda.) está passando por processo de Recuperação Judicial justamente pelas dívidas adquiridas e não pagas, daí porque o fato de possuírem dívidas pendentes é fator que deve corroborar a situação financeira crítica a qual as embargantes estão passando, e não o contrário;
(vii)
ao litigarem em litisconsórcio ativo, as partes estão prezando pela economia processual bem como pela uniformização da decisão de mérito, evitando o abarrotamento do judiciário com diferentes ações para tratar de um mesmo assunto, podendo ensejar grave desestabilização jurídica; e que
(viii)
não tendo a parte contrária comprovado que as recorrentes não se encontram em estado de necessidade jurídica, tampouco existindo fundadas razões para que se negue o benefício da análise do contexto probatório carreados aos autos, deve ser provido o recurso a fim de deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Após, foram apresentadas contrarrazões pelo
Banco do Brasil S/A
(Id 1506434), em prol do desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Daniela Corrêa Tabelini Altoé
e
Kelly Cristina Corrêa Tabelini
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 1373878) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
agravo
de instrumento
que interpuseram.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Id 927641, p. 169/171) que, nos
embargos
opostos à
ação de execução
ajuizada por
Banco do Brasil S/A
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelas ora embargantes.

Nas razões recursais (Id 1452426), em síntese, que o acórdão padece de omissão a ser sanada em relação aos seguintes pontos:
(i)
apesar de a decisão recorrida ter denegado a benesse com espeque na insuficiência de provas de sua hipossuficiência, foram carreadas robustas provas da insuficiência econômica que vêm passando;
(ii)
a embargante Daniela possui uma renda mensal média de R$ 2 mil reais, com dívidas e protestos em seu nome que ultrapassam a casa dos R$ 370 mil reais, sem contar as diversas ações judiciais em seu nome, que no total atingem um montante maior que R$ 1.200.000,00 reais, além de suas despesas pessoais e de sua família, tais como internet, conta de energia elétrica, água dentre outras;
(iii)
a embargante Kelly comprovou sua renda mensal sendo de R$ 3 mil a R$ 4 mil reais, dívidas em seu nome que ultrapassam a casa dos R$ 370 mil, bem como existência de diversas ações em seu nome, as quais, somadas, vão além dos R$ 6 milhões de reais, e também informou ao juízo seus gastos mensais e de sua família;
(iv)
é ônus da parte contrária demonstrar o descabimento da concessão do benefício a quem o requer, sendo que o embargado nem sequer apresentou suas contrarrazões ao agravo, tornando-se incontroversas todas as matérias de fato e de direito por elas trazidas;
(v)
sobre a ausência das declarações de IRPF, como meio de indeferimento de pedido de justiça gratuita, já está sedimentado pela jurisprudência que tal documento não é imprescindível à comprovação de renda;
(vi)
a devedora principal (GTN Granitos Ltda.) está passando por processo de Recuperação Judicial justamente pelas dívidas adquiridas e não pagas, daí porque o fato de possuírem dívidas pendentes é fator que deve corroborar a situação financeira crítica a qual as embargantes estão passando, e não o contrário;
(vii)
ao litigarem em litisconsórcio ativo, as partes estão prezando pela economia processual bem como pela uniformização da decisão de mérito, evitando o abarrotamento do judiciário com diferentes ações para tratar de um mesmo assunto, podendo ensejar grave desestabilização jurídica; e que
(viii)
não tendo a parte contrária comprovado que as recorrentes não se encontram em estado de necessidade jurídica, tampouco existindo fundadas razões para que se negue o benefício da análise do contexto probatório carreados aos autos, deve ser provido o recurso a fim de deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Em que pese a alegada “omissão” do julgado, dedicam-se as embargantes – mediante exaustivas 31 (trinta e uma) laudas – a rebaterem cada um dos fundamentos adotados no voto condutor, o que, por si só, contradiz sua alegação de que o julgado não estaria devidamente fundamentado.

No entanto, olvidam que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade, de modo que descabe à parte utilizar-se de tão importante ferramenta para manifestação sua irresignação, por não se conformar com o desfecho a ela desfavorável.

Do que observo, as razões de decidir foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente, e vários foram os argumentos adotados para manutenção da decisão agravada, de acordo com o arcabouço probatório constante dos autos, o que, a meu ver, é o suficiente para rechaçar a pecha omissiva atribuída pelas embargantes.

De igual forma, não identifico pontos acerca dos quais não se pronunciou Órgão Colegiado, embora devesse, para que a prestação jurisdicional fosse completa, o que afasta a alegada existência de omissão a ser sanada.

É remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Logo, para estar devidamente fundamentado, não se faz necessário que o julgado examine, individualmente, cada um dos argumentos expostos pelas partes, uma vez que ao órgão jurisdicional cabe decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo, o que certamente ocorreu no caso concreto e, conforme reiteradamente orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Dessa forma, se equivocado o entendimento adotado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício, e sim, em
erro de julgamento
. Com efeito, o mero inconformismo da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Enfim, tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos embargos de declaração
.
É como voto!

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGADA OMISSÃO - MANIFESTO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA
– DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM TAL FINALIDADE – ALEGADA ERROR IN JUDICANDO – NECESSIDADE DE INTERPOR O RECURSO APROPRIADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDO.

1)
Em que pese a alegada “omissão” do julgado, dedicam-se as embargantes – mediante exaustivas 31 (trinta e uma) laudas – a rebaterem cada um dos fundamentos adotados no voto condutor, o que, por si só, contradiz sua alegação de que o julgado não estaria devidamente fundamentado.

2)
As razões de decidir foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente, e vários foram os argumentos adotados para manutenção da decisão agravada, de acordo com o arcabouço probatório constante dos autos, o que é o suficiente para rechaçar a pecha omissiva atribuída pelas embargantes.

3)
Se equivocado o entendimento adotado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício, e sim, em erro de julgamento. Com efeito, o mero inconformismo da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

4)
Tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

5)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
negar

provimento aos embargos de declaração
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.